Tribunal: TJDFT
Processo: 0736332-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de despejo conexa a ação de consignação em pagamento, sendo que em face da última o Juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, e §1o, do CPC, pela demonstração de desinteresse pela causa em decorrência do descumprimento de ordem judicial no sentido de promover o recolhimento de custas intermediárias, referentes à renovação das diligências já efetuadas.
2. O descumprimento da determinação judicial para o autor promover o recolhimento das custas processuais complementares caracteriza o abandono da causa, o que torna indispensável a intimação pessoal da parte autora, antes da extinção prematura do feito.
3. Conquanto tenha faltado ao autor presteza no que concerne ao atendimento da determinação judicial, diante do intuito em prosseguir com a consignação, não há se falar em perda de interesse de agir, porquanto lhe é útil e necessária à purga da mora, ainda que parcial, impondo-se o julgamento do feito e o recolhimento ao final das custas complementares.
4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.